Tribunal: TJDFT
Processo: 0000025-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000025-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constam dos autos requisições de pequeno valor expedidas em favor de ORLANDO SILVA ILORCA (RPV ID: 33092035), PAULO CÉSAR MAGALHÃES FONSECA (RPV ID: 33092045), RENATO DIAS DE CARVALHO (RPV ID: 33092050), PATRÍCIA DE CARVALHO RAINDO (RPV ID: 33092023) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV ID: 33092012 - honorários da execução). No ID: 36010381, o Distrito Federal informou que efetuou o depósito judicial. Além disso, juntou os comprovantes de pagamento no ID: 36010382, págs 1-3. O SINDIRETA anuiu com montante depositado (ID: 36491416). Nesse quadro, julgo extintas as requisições de pequeno valor expedidas em favor de ORLANDO SILVA ILORCA (RPV ID: 33092035), PAULO CÉSAR MAGALHÃES FONSECA (RPV ID: 33092045), RENATO DIAS DE CARVALHO (RPV ID: 33092050), PATRÍCIA DE CARVALHO RAINDO (RPV ID: 33092023) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV ID: 33092012 - honorários da execução), com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 36491416). Brasília, 6 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador